Tribunal: TJES
Processo: 5000675-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000675-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELZA HENRIQUE GONCALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Agravo de Instrumento nº 5000675-78.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Elza Henrique Gonçalves

Relatora: Desembargadora Jante Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos da ação de obrigação de fazer originária, para determinar que o agravante forneça atendimento domiciliar “
home care
”, tal como reivindicado na inicial da ação de obrigação de fazer originária, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, por meio do qual suscita sua ilegitimidade passiva, o pálio de que o tratamento versado na lide se insere no Programa da Saúde da Família que compete aos entes municipais. Além disso, aduz que trata-se de tratamento de alto custo e que o acompanhamento da autora deve ser realizado pela própria família, bem como
“[...]n
ão existem elementos nos autos que demonstrem uma situação de extrema excepcionalidade, onde há comprovada contra-indicação dos procedimentos médicos disponibilizados pelo Poder Público (Programa Saúde da Família) para, a contr
á
rio sensu, se concluir pela necessidade de utilização exclusiva do tratamento pleiteado, como afirmado na exordial[...]”
. Afinal, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Sem contrarrazões, nem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório.

Vitória, 10 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela recorrida nos autos da ação de obrigação de fazer originária, para determinar que o agravante forneça atendimento domiciliar “
home care
”, tal como reivindicado na inicial, sob pena de multa diária.

Ao que se vê dos autos, a agravada, representada por seu filho, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência alegando que a autora esteve internada em hospital após sofrer acidente vascular encefálico (CID 10.164) e apresenta sequelas isquêmicas, fibrilação atrial (CID 10.148) e hipertensão (CID 10.110). Que necessita de assistência médica integral e continuada em regime de
Home Car
e
, conforme laudo médico acostado aos autos, bem como que seus familiares não possuem condições financeiras para o custeio do tratamento, pelo que requereram tutela jurisdicional que compelisse o ente público agravante a fornecê-lo, ainda em sede liminar, o que foi deferido pelo magistrado singular.

O inconformismo do ente público agravante, conforme já delineado, envolve alegação de que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, ao pálio de que o tratamento em questão é de competência municipal. Além disso, aduz que trata-se de tratamento de alto custo e que o acompanhamento da autora deve ser realizado pela própria família, bem como
“[...]n
ão existem elementos nos autos que demonstrem uma situação de extrema excepcionalidade, onde há comprovada contra-indicação dos procedimentos médicos disponibilizados pelo Poder Público (Programa Saúde da Família) para, a contr
á
rio sensu, se concluir pela necessidade de utilização exclusiva do tratamento pleiteado, como afirmado na exordial[...]”
.

Como se sabe, incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Exatamente por isso, ao proferir a decisão constante do evento nº 434247 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e nesse momento, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes mencionado, o excelso pretório firmou em sede de repercussão geral a exegese de que
“[...]o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo no caso vertente.

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, conforme bem ressaltado pelo magistrado singular ao proferir a decisão impugnada, consta dos autos parecer do NAT informando que a autora, ora recorrida,
“[...]necessita de cuidados e equipamentos especiais para uso domiciliar[...]”
, além de parecer Ministerial
“[...]pelo deferimento da tutela de urgência em todos os seus termos[...]”
(evento 433811),o que guarda sintonia com precedentes deste sodalício (AI nº 0007204-63.2019.8.08.0024 e AI nº 0000581-16.2016.8.08.0047)

Além disso, as peculiaridades do caso indicam tratar-se de pessoa idosa em condições financeiras para o custeio dos cuidados médicos de que necessita o que, aliado às assertivas antes descritas fragilizam os fundamentos recursais e autorizam a manutenção do ato decisório impugnado.

A propósito, ainda, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2o., Lei 8.080/90). (AgInt no AREsp 474.300/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

2. Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade. (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015).

3. Com relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo das lides alusivas ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência do STJ assentou que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. (AgRg no AREsp 649.229/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).

4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003658-39.2019.8.08.0011
(
011199000941
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Pelo exposto, não vejo como possa divergir da decisão guerreada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTINUADA SOB O REGIME
HOME CARE
PARA PESSOA HIPOSSUFICIENTE – CUSTEIO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Não há que se falar em ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer originária, eis que o excelso pretório firmou em sede de repercussão geral a exegese de que
“[...]o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

2 – No caso dos autos, conforme bem ressaltado pelo magistrado singular ao proferir a decisão impugnada, consta dos autos parecer do NAT informando que a autora, ora recorrida,
“[...]necessita de cuidados e equipamentos especiais para uso domiciliar[...]”
, além de parecer Ministerial
“[...]pelo deferimento da tutela de urgência em todos os seus termos[...]”.
Além disso, as peculiaridades do caso indicam tratar-se de pessoa idosa em condições financeiras para o custeio dos cuidados médicos de que necessita o que, aliado às assertivas antes descritas fragilizam os fundamentos recursais e autorizam a manutenção do ato decisório impugnado.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.